Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003461-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA FACHI - CPF: 051.874.399-36 (AGRAVANTE), EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.754.557/0001-01 (AGRAVADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE MOREIRA CAMARGO - CPF: 010.665.049-11 (ADVOGADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 703.926.508-78 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1003461-43.2024.8.11.0000 – COMARCA DE

SAPEZAL

EMBARGANTES: ELISANGELA FACHI

LUCIANO JOSÉ SPIELMANN

EMBARGADA:

EMMEL EMPREEENDIMENTOS LTDA – EPP

TERCERIO INTERESSADO:

OPARANA IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA FACHI

e LUCIANO JOSÉ SPIELMANN
, contra acórdão que conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento e o desproveu.

Os embargantes alegam que o
acórdão desconsiderou o fato de que as obrigações que se pretende imputar aos Agravantes ora Embargantes são pessoais (de fazer), sendo portanto indispensável sua ciência e intimação pessoal, o que não ocorreu
.

Asseveram que
a Corte Especial teve a oportunidade de reafirmar a tese, exempli gratia nos julgamentos do AgInt nos EAREsp 1.029.346/RJ [17] e do EREsp 1.725.487/SP [18], estabelecendo definitivamente que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento. (id. 241680183)

Sem contrarrazões. (id. 248035670)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa a intimação pessoal dos agravantes, ora embargantes, após detalhada análise dos autos principais, concluiu que eles foram intimados a respeito do início do cumprimento de sentença e em especial sobre a intimação pessoal deles.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como se verifica, os agravantes com pretexto de nulidade de intimação, pretendem neste recurso, discutir matérias que deveriam ter sido apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Inquestionavelmente, foram regularmente intimados do início do cumprimento de sentença em
14/09/2023 e
deixaram transcorrer o prazo, e por isso devem suportar o ônus da falta de defesa.

Além disso, a jurisprudência é no sentido de

não ser necessária a intimação pessoal da parte a respeito do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
"Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.727.034/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 5/11/2019.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

Por meio de precedente obrigatório, o STJ entendeu que a Súmula no 410 não se aplicava mais depois das reformas executivas promovidas pelas Leis no 11.232/05 e 11.382/06.

Embora a agravante alegue a exorbitância das astreintes, é certo que o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Tem-se que observar o longo período de descumprimento da ordem, total de 1.247 dias, fato este que não foi menosprezado pelo Julgador singular, bem como a revisão do valor arbitrado, que se tornou excessivo. Tanto que reduziu para o montante de R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.”
(N.U 1025089-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR: INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410, DO STJ – INAPLICABILIDADE – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória. (N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”.

2. Mostra-se despicienda a intimação pessoal da parte, com fulcro na Súmula 410/STJ, quando esta se encontra representada por advogado, o qual esteve em carga dos autos após a prolação de sentença.

3. Preliminar acolhida. Retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.”
(N.U 0001343-87.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

(...)”

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de

omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024